Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0746644-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a impetrante acerca dos ids 54584716 e 54612824. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator